Tribunal: TJMT
Processo: 1001041-81.2020.8.11.0040
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001041-81.2020.8.11.0040
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/Importação, ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo, Rescisão]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MADEMARI INDUSTRIA E COMERCIO DE PVC LTDA - CNPJ: 33.722.109/0001-91 (AGRAVADO), KAMILLA PAVAN - CPF: 821.615.420-87 (ADVOGADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. REVOGAÇÃO UNILATERAL DE BENEFÍCIO FISCAL. PRODEIC. TERMO DE ACORDO COM PRAZO CERTO E OBRIGAÇÕES ONEROSAS. IMPOSSIBILIDADE. SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que desproveu apelação e manteve sentença de primeiro grau, a qual determinou o restabelecimento do benefício fiscal concedido à empresa agravada no âmbito do Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial de Mato Grosso (PRODEIC). A decisão recorrida reconheceu a impossibilidade de revogação unilateral do benefício antes do término do prazo estipulado no termo de acordo firmado entre as partes.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em definir se a Administração Pública pode revogar unilateralmente benefício fiscal concedido mediante termo de acordo com prazo determinado e obrigações onerosas, à luz do artigo 178 do Código Tributário Nacional e do princípio da segurança jurídica.

III. Razões de decidir

3.

O artigo 178 do Código Tributário Nacional estabelece que a revogação ou modificação de isenções fiscais somente é admissível quando não concedidas por prazo certo e sem a imposição de encargos ao beneficiário.

4.

No caso concreto, a empresa agravada aderiu ao PRODEIC mediante termo de acordo firmado em 2013, com prazo de vigência de 10 anos e condicionantes onerosas, como investimentos em infraestrutura e geração de empregos, caracterizando legítima expectativa de manutenção do benefício até o final do período pactuado.

5.

A revogação unilateral antes do prazo estipulado viola o princípio da segurança jurídica, consagrado no artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, e afronta o direito adquirido da empresa beneficiária.

6.

A Súmula 544 do Supremo Tribunal Federal reforça a impossibilidade de supressão arbitrária de isenções tributárias concedidas sob condição onerosa.

7.

A Lei Complementar Estadual nº 631/2019, embora tenha estabelecido nova regulamentação normativa, não possui efeito retroativo sobre benefícios fiscais concedidos previamente sob condições específicas. Referida retroatividade violaria tanto o princípio da irretroatividade tributária quanto o princípio da proteção à confiança legítima do contribuinte.

8.

A alegação de afronta ao princípio da isonomia tributária não se sustenta, pois a manutenção do benefício respeita as condições do termo de acordo firmado, enquanto a revogação prematura resultaria em violação à previsibilidade das relações tributárias e comprometeria a estabilidade dos incentivos fiscais estaduais.

IV. Dispositivo e tese

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A Administração Pública não pode revogar unilateralmente benefício fiscal concedido por meio de termo de acordo com prazo certo e obrigações onerosas, sob pena de violação ao artigo 178 do Código Tributário Nacional e ao princípio da segurança jurídica.

2.

A revogação de isenções tributárias concedidas sob condição onerosa afronta a Súmula 544 do Supremo Tribunal Federal e não pode ser realizada sem observância das limitações legais.

3.

A readequação normativa promovida pela Lei Complementar Estadual nº 631/2019 não autoriza a supressão de benefícios fiscais anteriormente concedidos em contrapartida a condições específicas, sob pena de afronta aos princípios da irretroatividade tributária e da proteção à confiança legítima.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CTN, art. 178.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 544; TJMT, Agravo Interno nº 1018176-40.2019.8.11.0041, rel. Desa. Maria Erotides Kneip, j. 18.12.2023, DJE 31.01.2024; TJMT, Apelação/Remessa Necessária nº 1020875-33.2021.8.11.0041, rel. Gilberto Lopes Bussiki, j. 04.04.2023, DJE 14.04.2023.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
,

contra a decisão monocrática, proferida por esta Relatora, que desproveu o recurso de apelação por ele apresentado, que objetivava a reforma da sentença proferida na ação declaratória de origem, proposta por
Mademari Indústria e Comércio de PVC Ltda.
, que julgou procedente o pedido, “para tornar definitivo o restabelecimento do termo de acordo do PRODEIC e seu aditivo, em todos os seus termos”
.

O recorrente sustenta, em resumo, que, tem competência constitucional para instituir e modificar benefícios fiscais, conforme a Lei Complementar 631/2019, e que a referida lei revogou os benefícios fiscais do PRODEIC anteriormente concedidos, exigindo a migração para um novo modelo normativo.

Afirma que, a empresa agravada aderiu voluntariamente à nova legislação e solicitou a migração para os novos termos estabelecidos pela Lei Complementar 631/2019, razão pela qual não haveria fundamento legal para restabelecimento do benefício fiscal no formato anterior. Alega, ainda, que, não houve revogação unilateral do benefício fiscal de forma ilegal, mas sim uma adequação aos novos preceitos normativos, com base na alínea "g" do inciso XII do § 2º do artigo 155 da Constituição Federal, que trata da concessão de incentivos fiscais pelo Estado.

Assevera que, a decisão que restabeleceu o benefício fiscal viola o princípio da isonomia tributária, pois concederia à agravada um tratamento diferenciado em relação a outros contribuintes que cumpriram a exigência de migração para o novo regime, além de defender que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ) respaldam a possibilidade de revogação de atos administrativos ilegais ou que contrariem a legislação vigente.

Cita o entendimento consolidado na Súmula 473 do STF, segundo o qual a administração pública pode anular seus próprios atos quando ilegais ou revogá-los por razões de conveniência e oportunidade, respeitados os direitos adquiridos.

Requer a retratação da decisão agravada, ou, alternativamente, seja levado o feito a julgamento pelo colegiado e provido o recurso, para que seja reformada a decisão recorrida.

Não há contrarrazões (Id. 267918799).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, o presente agravo interno foi interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença de primeiro grau, a qual restabeleceu o benefício fiscal do PRODEIC concedido à empresa agravada.

A controvérsia recursal reside na validade da revogação unilateral do benefício fiscal pelo ente estatal, com fundamento na Lei Complementar nº 631/2019, em afronta ao termo de acordo firmado com a agravada, o qual previa prazo determinado e contrapartidas onerosas
.

Direto ao ponto, nos termos do artigo 178 do Código Tributário Nacional (CTN), a modificação ou revogação de isenções fiscais é admitida somente quando a concessão não foi realizada com prazo certo ou não está condicionada ao cumprimento de obrigações onerosas pelo beneficiário. O dispositivo legal visa preservar a segurança jurídica e a previsibilidade das relações tributárias, especialmente quando a concessão do benefício fiscal cria legítimas expectativas por parte do contribuinte, condicionadas a contrapartidas específicas e ao cumprimento de requisitos previamente estabelecidos.

No caso concreto, restou incontroverso que a adesão da parte agravada ao PRODEIC ocorreu mediante a celebração de termo de acordo firmado em 2013, com prazo determinado de vigência de 10 anos, condicionado ao cumprimento de obrigações onerosas, como o desenvolvimento de atividades industriais no Estado de Mato Grosso, geração de empregos e manutenção de investimentos em infraestrutura local. As cláusulas do termo asseguraram à empresa apelada benefícios fiscais específicos, tais como a redução de base de cálculo e o diferimento do ICMS, instrumentos fundamentais para viabilizar o desenvolvimento econômico e o cumprimento das obrigações pactuadas.

Ao determinar a revogação unilateral do benefício fiscal antes do decurso do prazo estipulado, a Administração Pública contrariou expressamente o disposto no artigo 178 do CTN. A alteração abrupta e imotivada de condições previamente ajustadas configura violação ao princípio da segurança jurídica, consagrado no artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, e desrespeito ao direito adquirido da parte apelada.

Ademais, a Súmula 544 do Supremo Tribunal Federal reforça a impossibilidade de supressão arbitrária de isenções tributárias concedidas sob condição onerosa. Ao estabelecer que "isenções tributárias concedidas, sob condição onerosa, não podem ser livremente suprimidas", o entendimento consolidado pelo STF corrobora a tese de que o direito ao benefício fiscal constitui legítima expectativa do contribuinte, que não pode ser frustrada pela Administração sem observância das limitações legais.

No que concerne à alegação de que a revogação decorreu de readequação normativa em virtude da edição da Lei Complementar Estadual nº 631/2019, cumpre observar que a referida norma, ao dispor sobre a revogação de benefícios fiscais em desacordo com o artigo 155, § 2º, inciso XII, alínea "g", da Constituição Federal, não autoriza a violação de situações jurídicas consolidadas, notadamente aquelas amparadas por contratos administrativos ou termos de concessão pactuados com prazo certo e mediante condições onerosas. A aplicação retroativa das disposições da LC 631/2019, de forma a atingir direitos adquiridos, é incompatível com os princípios da irretroatividade tributária e da proteção à confiança legítima do contribuinte.

Portanto, a tentativa de justificar a revogação com fundamento em normas supervenientes não encontra respaldo jurídico no ordenamento brasileiro, que assegura o cumprimento integral das obrigações pactuadas até o término do prazo de vigência originalmente estipulado.

A propósito, confira-se a orientação desta Corte Estadual acerca do assunto:

AGRAVO REGIMENTAL – MANDADO DE SEGURANÇA — PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL DE MATO GROSSO — PRODEIC — SUSPENSÃO — LEI DO ESTADO DE MATO GROSSO Nº 7.958, DE 25 DE SETEMBRO DE 2003 — ATO ADMINISTRATIVO CONCESSIVO DE INCENTIVO FISCAL — ACORDO COM PRAZO E OBRIGAÇÕES ONEROSAS REALIZADO — ARTIGO 178 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL — SÚMULA Nº 544 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL — REVOGAÇÃO DA ISENÇÃO — IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

I - Quando concedida a isenção por meio de programa de incentivo fiscal realizado pela Administração, com prazo e condições onerosas impostas, não é possível a sua revogação ou modificação, nos termos do artigo 178 do Código Tributário Nacional, e da Súmula nº 544 do Supremo Tribunal Federa. (TJMT - N.U 1009181-98.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 10/06/2020)

II – Recurso não provido.

(TJMT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Agravo Interno nº 1018176-40.2019.8.11.0041, relatora Desembargadora Maria Erotides Kneip, julgamento em 18 de dezembro de 2023, publicado no DJE de 31 de janeiro de 2024).

REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PRODEIC – BENEFÍCIO FISCAL DECORRENTE DA LEI N. 7.958/2003 – REVISÃO DO ATO ADMINISTRATIVO DA CONCESSÃO – DESCREDENCIAMENTO – PLEITO DE REENQUADRAMENTO – ISENÇÃO ONEROSA E POR PRAZO DETERMINADO – REVOGAÇÃO – ILEGALIDADE– OFENSA À SÚMULA 544 DO STF – NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PACTUADAS – ORDEM CONCEDIDA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

1. O incentivo fiscal concedido pelo PRODEIC às empresas contempladas – ou seja, de caráter não geral – é precedido de análise individualizada. Assim, a empresa aderente somente pode usufruir da benesse se, efetivamente, preencher os requisitos previstos na legislação pertinente.

2. No caso, a isenção afeta ao PRODEIC foi concedida, por meio de termo de acordo, por prazo certo e com onerosidade ao beneficiado, resultando, por consequência, em evidente diminuição da carga tributária a que está sujeito, razão pela qual, a revogação, indiscutivelmente, tem como consequência um acréscimo do sacrifício financeiro realizado pelo contribuinte.

3. A isenção concedida pelo PRODEIC, com prazo certo e sob condições onerosas, não pode ser revogada a qualquer tempo e modo, sob pena de ofensa a segurança jurídica, na forma da súmula 544 do STF.

(TJMT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Apelação/Remessa Necessária nº 1020875-33.2021.8.11.0041, relator Gilberto Lopes Bussiki, julgamento em 4 de abril de 2023, publicado no DJE de 14 de abril de 2023).

No que tange à alegação de afronta ao princípio da isonomia tributária, cumpre esclarecer que, a manutenção do benefício fiscal da agravada não configura privilégio indevido em relação a outros contribuintes. O fundamento adotado na decisão agravada baseia-se na necessidade de garantir o cumprimento integral do termo de acordo firmado entre as partes, respeitando o prazo e as condições previamente pactuadas. A revogação do incentivo antes do prazo estabelecido não apenas viola a isonomia, mas também compromete a segurança jurídica das empresas que confiam na estabilidade das políticas fiscais e investem no Estado sob determinadas condições.

Por conseguinte, a decisão de primeiro grau, ao determinar o restabelecimento integral dos benefícios fiscais concedidos à parte apelada, alinhou-se ao disposto no artigo 178 do CTN, na Súmula 544 do STF e nos princípios constitucionais da segurança jurídica e da proteção ao direito adquirido, de sorte que deve ser preservada.

De resultado, não verifico plausibilidade nas alegações do agravante, a ensejar a modificação da decisão agravada, logo, deve ser preservada pelos seus próprios fundamentos.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025